Tribunal: TJBA
Processo: 8024150-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024150-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIC SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIELL SAMPAIO NEVES, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA, Dr. Marcelo José Santos Lagrota Félix. 2. Em análise prefacial, narra a Autoridade Policial que, no dia 26/07/2025, por volta das 07h15min, foram comunicados acerca da localização de um cadáver na BA-515, nas proximidades da BR-101, tendo sido identificado a vítima como Edmilson dos Santos Arcanjo, com sinais de tortura e amarração, apresentando múltiplos disparos de arma de fogo como causa da morte. Ato contínuo, no curso das investigações, verificou-se que o crime pode ter sido motivado por vingança, em razão de dívidas relacionadas a entorpecentes, havendo indícios de envolvimento da facção criminosa BDM. 3. Consta nos autos que o Paciente foi preso preventivamente no dia 22/09/2025 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 4. De plano, salienta-se que os prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, não tem natureza peremptória, admitindo, inclusive, prorrogação. 5. In casu, de proêmio, registra-se que, de acordo com os informes da autoridade coatora (ID. 103846494), o inquérito policial foi devolvido à autoridade policial, a pedido do Ministério Público, para a realização de diligências complementares, imprescindíveis ao adequado esclarecimento dos fatos, consistentes, entre outras medidas, na análise de imagens de câmeras de segurança, na oitiva de testemunha relevante, além da complementação dos interrogatórios dos investigados. Assim, as diligências mencionadas encontram-se em curso, tendo o juízo de primeiro grau determinado a expedição de ofício à autoridade policial responsável, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, conforme decisão proferida em 23/04/2026, nos autos do inquérito policial nº 8000956-87.2025.8.05.0259. 6. Com efeito, é possível constatar que o caso vertente trata de feito complexo, com pluralidade de investigados, suspeitos pela prática de homicídio qualificado com elevado grau de brutalidade, havendo, ainda, indícios de envolvimento de integrantes de facção criminosa, o que, naturalmente, enseja maior delonga no curso dos prazos processuais, sem que isso implique, necessariamente, constrangimento ilegal. 7. Ademais, vê-se que o Paciente ocupa posição de proeminência no esquema investigado, havendo, inclusive, elementos que apontam suas relações estreitas com facção criminosa que domina o tráfico de drogas naquela localidade. 8. Nesse cenário, além da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi empregado, não se pode desconsiderar o risco a reintegração delitiva do paciente, evidenciado na decisão de manutenção da cautelar (ID. 103087453), circunstâncias essas que, evidentemente, devem se sobrepor às garantias individuais. 9. Com tais peculiaridades, não é caso de se reconhecer o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, até porque não há indícios de desídia na condução do feito. 10. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024150-83.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante GABRIELL SAMPAIO NEVES, Advogado, em favor de ERIC SILVA DE JESUS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19